Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706826-96.2023.8.07.0010 RECORRENTE: CESAR AUGUSTO SILVA LEITE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSTA PELA DEFESA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMAGENS DE CÂMERA. RECONHECIMENTO DE TESTEMUNHA. ASSERTIVIDADE E COERÊNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. SEGUNDO RÉU. PARTICIPAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE DA RES FURTIVA. HARMONIA PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...)”. (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022, publicação: 24-05-2022). 1.1 Imagens da câmera de segurança com qualidade suficiente para se reconhecer o réu. Existentes nos autos elementos suficientes para a condenação, não há se falar em absolvição do réu por falta de provas. Preliminar rejeitada. 2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 4. Existentes elementos suficientes da autoria delitiva por depoimento de duas testemunhas policiais, embora apenas um ratificado em juízo corroborado com outros indícios probatórios como a posse de vários itens da res furtiva, facão utilizado no crime, confissão extrajudicial e relacionamento com corréu. Acervo probatório harmônico e coerente. 5. Após o devido processo legal, verificada que as ações voluntárias dos réus são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, incisos II e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, também do Código Penal, 157 do Código Penal, impositiva as condenações dos acusados, mormente quando não houverem causas de excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso da Acusação conhecido e provido para condenar o corréu. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação ocorreu única e exclusivamente com base na prova produzida no inquérito policial. Requer a absolvição por ausência de prova produzida em juízo acerca da autoria delitiva; b) enunciado 443 da Súmula do STJ, sustentando que o único fundamento utilizado para aumentar a pena na terceira fase foi o número de majorantes, o que é vedado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 155 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: De acordo com o depoimento do policial, a confissão do réu não se deu para si, mas perante outro policial, da sua mesma guarnição, em ocasião em que o réu, além de confessar o delito, também conduziu a guarnição até sua casa, onde foram encontrados outros itens furtados: 18 carteiras de cigarro, 14 pacotes de fumo, 1 iPhone 8P Plus, 1 celular Motorola, 1 chave de carro Ford, 1 controle de portão eletrônico e 1 facão. Ou seja, as declarações em juízo de Cesar não encontram harmonia com todos os objetos oriundos do crime encontrados em sua residência. Merece ser observado, ainda, depoimento realizado em sede inquisitorial, de outro policial que participou da investigação dos fatos, Vítor Borges Aguiar, que firma que César Augusto Silva Leite identificou-se como uma das pessoas que praticou o crime (ID 55527706). Ou seja, há vários elementos de prova que indicam a participação do réu no crime de roubo, o que afasta inclusive a tese defensiva de receptação. Portanto, merece prosperar o recurso do Ministério Público a fim de que seja reformada a sentença e condenado o réu César Augusto Silva Leite como incurso no crime previsto no art. 157, § 2o, II e VII e § 2o-A, I, do Código Penal, por quatro vezes. Denota-se que a conduta de ambos os réus é formal e materialmente típica, ilícita e culpável, enquadrando-se aos liames preconizados no art. 157, § 2o e § 2o-A do Código Penal, uma vez que, livre e conscientemente, subtraíram os bens das vítimas mediante grave ameaça, mediante concurso de agentes, com uso de arma branca e de arma de fogo. Estando presentes todos os elementos constitutivos dos tipos penais e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz, restando improcedente o pleito absolutório uma vez que o apelante não trouxe argumento novo que possa levar à conclusão diversa da exposta na sentença recorrida quanto à sua condenação (ID 57801555). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta ao enunciado 433 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023